Tribunal: TJES
Processo: 0000499-26.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000499-26.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADAO RODRIGUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. VARA ÚNICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA NÃO INSTALADO. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Segundo o entendimento uníssono desta Corte, não obstante ser certo que no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta, à luz do §4º, do art. 2º da Lei 12.153/2009, bem como, que nas Comarcas de vara única, detém o Juiz de Direito competência em matéria de Juizado Especiais da Fazenda Pública, conforme dispõe o arrigo 57-A, do Código de Organização Judiciária Estadual, em hipóteses como a dos Autos, em que não há Juizado Especial da Fazenda Pública efetivamente instalado na Comarca de Ibatiba, afigura-se inaplicável a regra da competência absoluta disposta nos referidos dispositivos legais. Nulidade Inexistente. Precedentes do TJES.

II.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000499-26.2019.8.08.0064

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ADÃO RODRIGUES

JUIZ DE DIREITO: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
visando a reforma da sentença que reconheceu a perda de objeto da ação vertida por
ADÃO RODRIGUES,
ante a satisfação do pleito do curso da ação, condenando, porém o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa.

Em suas razões recursais aduziu o Apelante que o processo possui valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, mas, contudo, tramitou sob o rito comum, afirmando, assim, ser nula a sentença, ante a competência absoluta dos Juizados da Fazenda Pública, que restou inobservada, a não serem devidos os honorários de sucumbência.

Ausentes as contrarrazões.

De plano assevero que a pretensão recursal não merece guarida, havendo iterativa jurisprudência deste Tribunal em casos análogos ao dos autos, a envolver Comarcas de vara única, como a Comarca de Origem de Ibatiba e a competência dos Juizados da Fazenda Pública.

Segundo o entendimento uníssono desta Corte, não obstante ser certo que no foro
onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta,
à luz do §4º, do art. 2º da Lei 12.153/2009, bem como, que nas Comarcas de vara única, detém o Juiz de Direito competência em matéria de Juizado Especiais da Fazenda Pública, conforme dispõe o arrigo 57-A, do Código de Organização Judiciária Estadual, em hipóteses como a dos Autos, em que
não há Juizado Especial da Fazenda Pública efetivamente instalado na Comarca de Ibatiba,

afigura-se inaplicável a regra da competência absoluta disposta nos referidos dispositivos legais.

Esta Segunda Câmara, em caso análogo, já teve a oportunidade de deixar assente que “
Afasta-se a alegação de incompetência do juízo, na medida em que a presente ação tramitou na
Comarca de Ibatiba
, Comarca de entrância única, que possui competência para processar e julgar ações de interesse de pessoa jurídica de direito público.
Considerando que no foro em questão ainda não houve instalação de Juizado Especial da Fazenda Pública, não merece prosperar a alegação de que não são devidos honorários advocatícios
.
” (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 0000150-86.2020.8.08.0064, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data: 24/Nov/2023).

Colaciono precedentes outros de nosso Tribunal a ilustrar o entendimento pacificado quanto ao tema do recurso interposto:

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. VARA ÚNICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA URGÊNCIA. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL BASEADA NO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
. 2. Este eg. Tribunal de Justiça já possui orientação firmada no sentido de que “embora possua a competência plena de Juizado Especial da Fazenda Pública, a Comarca de Ibitirama não possui juizado efetivamente instalado, de modo que não se aplica, ao presente caso, a competência absoluta pelo valor da causa prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009”, acrescendo que “não há que se falar em aplicação subsidiária das normas aplicáveis ao Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quanto à condenação em honorários e custas processuais, uma vez que procedimento tramitou sob o rito comum”.(TJES, Remessa Necessária nº 058190001980, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Terceira Câmara Cível, DJ 25.3.2022).
(...). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 0000257-51.2020.8.08.0058, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Classe: Data: 25/May/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...).
3. Observo que a presente demanda tramitou perante a Comarca de Alfredo Chaves, que possui Vara Única, na qual, conforme dispõe o artigo 57-A do Código de Organização Judiciária, o MM. Juiz de Direito “(...) possui competência plena em matéria Cível, Criminal, de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública (...)”, todavia, considerando que na Comarca de origem ainda não foi instalada unidade jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública, e o processo tramitou sob o rito ordinário, rechaço a alegação apresentada, de aplicação do regramento previsto na Lei nº 12.153/2009, notadamente quanto à condenação em honorários
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Data: 23/Apr/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5000412-66.2022.8.08.0003 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1) A Lei Federal nº 12.153/2009 prevê que “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos” (art. 2º, caput) e que “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta” (art. 2º, § 4º). 2) Todavia, tal hipótese não se verifica nos autos porque não há Juizado Especial da Fazenda Pública efetivamente instalado na Comarca de Alfredo Chaves, afigurando-se inaplicável a regra da competência absoluta disposta nos referidos dispositivos legais
. 3) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. (TJES - Data: 08/Aug/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5000426-16.2023.8.08.0003, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VARA ÚNICA MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.- A Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, preceitua que “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos” (art. 2º, caput) e que “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta” (art. 2º, § 4º). Entretanto, tal hipótese não se verifica nos autos porque não há Juizado Especial da Fazenda Pública efetivamente instalado na Comarca de Vargem Alta, afigurando-se inaplicável a regra da competência absoluta disposta nos referidos dispositivos legais.
2. Em relação a condenação de custas, estas devem ser mantidas, posto que o procedimento tramitou sob o rito comum. Precedentes de e. Tribunal de Justiça. 3. - Recurso desprovido. (TJES - Data: 02/Mar/2023

Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0001465-32.2018.8.08.0061, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA COMARCA DE APIACÁ. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - A Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, preceitua que “é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos” (art. 2º, caput) e que “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta” (art. 2º, § 4º). 2 - Em que pese o valor da causa em tela se limite em R$30.000 (trinta mil reais) e trate sobre demanda de interesse da Administração Pública, in casu, inexiste na comarca de Apiacá Juizado Especial da Fazenda Pública, afastando-se, portanto, a aplicabilidade da regra de competência absoluta.

3 - Deve ser mantida a condenação da entidade administrativa ao pagamento das verbas de sucumbência, eis que o feito tramitou sob o rito comum. Precedentes de e. TJES
. 4 - Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES - Data: 04/Jun/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000469-71.2019.8.08.0005, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Não há, portanto, margem a se falar em incompetência, nem tampouco em nulidade da sentença recorrida, sendo devidos os honorários advocatícios firmados na sentença, em nome do princípio da causalidade.

Assim, a teor da jurisprudência deste Tribunal,
c
onheço e nego provimento ao recurso para manter, incólume, a sentença recorrida.

Majoro em 5% os honorários advocatícios, dada a sucumbência recursal,

ponderando a tanto a natureza e importância da causa, a sua moderada complexidade, o razoável zelo profissional empregado e tempo exigido e o lugar da prestação do serviço.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO.